Tribunal: TJSP
Processo: 2103795-90.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / COVID-19
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552496
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2103795-
90.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente FERNANDO FERREIRA DE
OLIVEIRA, é impetrado MM(A) JUIZ(A) DE DIREITO DO DEECRIM 2a RAJ DE
ARAÇATUBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 20 de julho de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2103795-90.2020.8.26.0000 -Voto no 35973
2
HABEAS CORPUS no 2103795-90.2020.8.26.0000
VOTO No 35.973
Comarca: ARAÇATUBA
Juízo de Origem: VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
Órgão Julgador: DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Impetrante: JULIANE TAGAMI (DEFENSORA PÚBLICA)
Paciente: FERNANDO FERREIRA DE OLIVEIRA
HABEAS CORPUS PRISÃO DOMICILIAR - CONCESSÃO DE REGIME ABERTO EM
PRIMEIRO GRAU.
ORDEM PREJUDICADA.
A Defensora Pública Dra. Juliane Tagami impetra o
presente “habeas corpus”, com pedido de liminar, alegando que FERNANDO
FERREIRA DE OLIVEIRA sofre constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz
de Direito da Vara das Execuções Criminais da Comarca de ARAÇATUBA,
nos autos da execução penal no 0001982-67.2016.8.26.0041.
Sustenta a ilustre impetrante, em síntese, que o
paciente tem 63 (sessenta e três) anos de idade e é portador de hepatite e
doença pulmonar crônica, portanto, faz jus à prisão domiciliar em razão da
pandemia causada pelo COVID-19 e diante das precárias condições do
estabelecimento prisional em que está recolhido.
Postula a concessão da ordem, para que sua pena
privativa de liberdade seja substituída por prisão domiciliar.
A liminar foi indeferida.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2103795-90.2020.8.26.0000 -Voto no 35973
3
pelo não conhecimento da ordem ou por sua denegação.
É o relatório.
De acordo com informações extraídas dos registros
eletrônicos desta Corte, em 19 de junho de 2020 o paciente foi promovido ao
regime aberto.
Destarte, julga-se prejudicado o writ, pela perda do
objeto.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora